Tribunal: TJDFT
Processo: 0700865-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700865-39.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLACY COSTA RÉU ESPÓLIO DE: GERALDO BORGES SOUTO AGRAVADO: ALESSANDRA DIVINA BORGES, PATRICIA MAGALHAES BORGES, GUSTAVO BORGES SOUZA, VICTOR HUGO BORGES DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Glacy Costa contra a decisão que concedeu prazo de quinze (15) dias para a desocupação voluntária de bem imóvel arrematado em hasta pública. Glacy Costa afirma que o requerimento de dilação do prazo para a desocupação voluntária do imóvel, para sessenta (60) dias, decorre de sua vulnerabilidade legal, uma vez que foi diagnosticada com doença de Alzheimer. Destaca a preocupação com a dignidade humana e os direitos fundamentais. Menciona os desafios diários decorrentes de sua enfermidade. Explica que a execução da mudança no prazo de estipulado poderá trazer impactos negativos para a sua saúde e bem-estar, bem como para sua filha, que possui deficiências físicas e intelectuais. Alega que o prazo de sessenta (60) dias para a desocupação proposto por ela decorre da aplicação analógica do disposto no art. 30 da Lei n. 9.514/1997 e justifica-se pela necessidade de garantir que a agravante e sua filha possam transitar para uma nova residência de forma que sejam assegurados seus direitos à saúde e à dignidade. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o prazo para a desocupação voluntária do imóvel seja de sessenta (60) dias. No mérito, pede a reforma da decisão e a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Preparo regular (id 67834134 e 67834135). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que concedeu prazo de quinze (15) dias para a desocupação voluntária de bem imóvel arrematado em hasta pública. Extrai-se dos autos que a determinação de alienação judicial do imóvel ocorreu em 27 de março de 2024, o que indica a ciência de Glacy Costa a respeito da necessidade de sua desocupação em caso de arrematação e o transcurso de tempo suficiente para que ela lograsse sucesso na busca por outro imóvel A arrematação do bem ocorreu em 10 de outubro de 2024 e o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação à arrematação do imóvel em 27 de novembro de 2024, o que tornou a arrematação perfeita e acabada e impõe a imissão na posse do arrematante. Os problemas de saúde da agravante e de sua filha são insuficientes para obter a extensão do prazo para desocupação do imóvel, porque ela teve tempo bastante para tomar as medidas necessárias para encontrar outro imóvel para residir. O art. 30 da Lei n. 9.514/1995 possui aplicação restrita aos casos de desocupação de imóvel objeto de consolidação da propriedade ou vendido judicialmente em razão do inadimplemento de financiamento, no qual o referido bem foi alienado fiduciariamente. Confira-se precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. IMÓVEL. ARREMATAÇÃO. HASTA PÚBLICA. IMISSÃO NA POSSE. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. PRAZO. CONDIÇÃO. LEVANTAMENTO. SALDO REMANESCENTE. INEXISTÊNCIA. 1. O prazo de sessenta dias para a desocupação voluntária do imóvel, estabelecido pelo artigo 30 da Lei 9.514/97, se restringe à hipótese de venda judicial ou consolidação da propriedade de bem alienado fiduciariamente. 2. É indevido o estabelecimento de condição para expedição do alvará de imissão na posse em favor do arrematante judicial vinculada ao levantamento, pelo devedor, de eventual saldo remanescente da venda do imóvel sobre o qual detinha propriedade, em razão de ausência de previsão legal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1243144, 0717334-73.2019.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/04/2020, publicado no DJe: 04/05/2020.) Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos apresentados no recurso são insuficientes para afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se o espólio de Geraldo Borges Souto, Alessandra Divina Borges, Patrícia Magalhães Borges, Gustavo Borges Souza e Victor Hugo Borges de Souza para apresentarem resposta ao recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator